Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza sejam pactuados juros, assim como a sua capitalização.
2. Aplica-se a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
3. A pretensão de reconhecimento da abusividade da estipulação de taxa de juros impõe a prova quanto à sua discrepância significativa ante a taxa média de mercado.
4. A falta de prova do alegado excesso na cobrança de taxa de juros não autoriza o reconhecimento da onerosidade excessiva ou a abusividade das cláusulas contratuais.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
6. Apelação desprovida.